Tribunal: TJDFT
Processo: 0725084-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725084-29.2019.8.07.0000 Agravante(s) M. S. R. Agravado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. S. R., representada por sua genitora Alexandra Batista dos Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 49810491 dos autos de origem) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0711331-48.2019.8.07.0018), indeferiu pedido de tutela de urgência consistente em matricular a autora em creche da rede pública de ensino próxima de sua residência, em período integral. Em suas razões recursais (ID 12631740), a agravante, ressaltando o disposto nos arts. 6o, caput, 205 e 227 da CF, art. 223 da LODF, art. 4o da Lei n. 9.394/96 e art. 54 do ECA, sustenta que deve ser assegurado seu direito à educação, notadamente diante do especial sistema de proteção à criança. Assinala que o excelso STF, no julgamento do RE n. 592.581, de Relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski, assentou a tese de que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a obrigação de fazer do agravado no sentido de promover a matrícula da recorrente em escola ou creche na vizinhança de sua residência. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para confirmar a tutela liminar requerida. Sem preparo, haja vista o deferimento da gratuidade de justiça à agravante pelo Juízo de origem. Decisão de ID 12700777 desta Relatoria indeferiu a tutela provisória recursal pleiteada. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 12969870), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14035919). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, o Juízo de origem proferiu sentença de improcedência, julgando o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 53853929 dos autos originários). Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença abrange o objeto do presente recurso, qual seja, o pedido concessão de vaga em creche da rede pública de ensino. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Insta salientar que esta Relatoria indeferiu a tutela provisória recursal pleiteada (ID 12700777). Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora